Tribunal: TJMT
Processo: 1026361-83.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026361-83.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI)]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (AGRAVANTE), CLAUDIO RODRIGUES - CPF: 014.902.341-36 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DE OBRIGAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão judicial que determinou transferência para tratamento hospitalar de urgência em leito de UTI Adulto – Tipo II, em razão de traumatismo cranioencefálico decorrente de acidente automobilístico.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o direcionamento prioritário do cumprimento da obrigação de saúde a determinado ente federativo.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no RE n. 855.178/SE (Tema 793), estabeleceu a responsabilidade solidária dos entes federativos em demandas prestacionais de saúde, permitindo ao Poder Judiciário direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências.

4.
Os Enunciados n. 8 e 60 das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça corroboram a possibilidade de direcionamento inicial a um ente específico, observadas as regras administrativas de competência.

5.
A responsabilidade solidária não impede a análise criteriosa das atribuições específicas de cada ente federativo no Sistema Único de Saúde, visando à otimização de recursos e esforços.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

"
1.
Os entes federativos respondem solidariamente no âmbito dos serviços de saúde;
2.
É possível o direcionamento judicial do cumprimento de obrigação de saúde, observadas as regras administrativas de competência;
3.
A solidariedade não exime a análise da atribuição específica de cada ente federativo. "

_____________________

Dispositivos relevantes citados: CF,
arts
. 196, 23, II

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE, Tema 793, j. 05.03.2015; TJMT, APC n. 1001675-94.2022.8.11.0044, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 21.08.2023; TJMT, APC n. 1012079-79.2021.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 30.05.2022.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trat
a-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA
contra decisão proferida pelo Juízo Plantonista da Comarca de Pontes e Lacerda (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1004217-76.2025.8.11.0013 ajuizada por
CL
Á
UDIO RODRIGUES
em face do ora recorrente e do Estado de Mato Grosso, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que os requeridos, no prazo de 12 (doze) horas
, providenciem a transferência do autor para hospital de referência, com disponibilização de leito de UTI Adulto – Tipo II, para tratamento adequado de traumatismo cranioencefálico.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta
, em síntese, a
não
observância d
as regras de repartição de competência, conforme o Tema 793 do STF,
sob o fundamento de
que
a responsabilidade pela internação médica pleiteada é
exclusiva
do Estado de Mato Grosso, bem como que está impossibilitado de cumprir
a obrigação no prazo estabelecido na ordem judicial
.

Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender a decisão em relação ao Município
e, no
mérito, o provimento para reformar a decisão impugnada
para direcionar o cumprimento da obrigação
primariamente ao Estado de Mato Grosso
.

Alternativamente,
a dilação do prazo concedido para o cumprimento da liminar, bem como que eventual
ordem de bloqueio de valores tenha preferência primeiro contra o Estado de Mato Grosso.

Deferido o pedido de efeito suspensivo (Id.
305278898
).

Apresentadas as contrarrazões no Id.
317534879
.

A Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer pelo provimento do recurso (Id.
325392377
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA
contra decisão proferida pelo Juízo Plantonista da Comarca de Pontes e Lacerda (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1004217-76.2025.8.11.0013 ajuizada por
CLÁUDIO RODRIGUES
em face do ora recorrente e do Estado de Mato Grosso, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que os requeridos, no prazo de 12 (doze) horas, providenciem a transferência do autor para hospital de referência, com disponibilização de leito de UTI Adulto – Tipo II, para tratamento adequado de traumatismo cranioencefálico

decorrente
de
acidente
automobilístico
.

O cerne da controvérsia está em saber se é caso de direcionar prioritariamente o cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso.

Pois bem.

No âmbito do RE n. 855.178/SE (Tema 793/STF), julgado sob a sistemática de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “
os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”.

Com efeito, ainda que exista a responsabilidade solidária entre os entes federativos, há a possibilidade de o Poder Judiciário determinar o cumprimento, conforme as repartições de competências, a fim de não onerar demasiadamente um dos entes, sem o prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

Essa orientação foi firmada, inclusive, durante as Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça
, ao ser estabelecido que “
n
as apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados
”

(Enunciado n. 8). E que, “
a
responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.”

(
Enunciado n.
60
).

Nesse sentido, inclusive, há muito já vinha sendo o entendimento desta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a saber: TJMT – 1a Câm. Dir. Público e Coletivo – APC n. 1001675-94.2022.8.11.0044 – rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro – j. 21/08/2023 –
DJe
30/08/2023
;
TJMT – 1a Câm. Dir. Público e Coletivo – APC n. 1012079-79.2021.8.11.0000 – rel. Des. Márcio Vidal – j. 30/05/2022 –
DJe
15/06/2022.

Registre-se
, por oportuno,
que qualquer um dos entes públicos é parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado na demanda que visa à disponibilização de tratamento médico, nos termos dos artigos 196 c/c 23, inciso
I
I, ambos da Constituição da República.

Assim
, conquanto a saúde seja direito de todos e dever do Estado, assim como o funcionamento do Sistema Único de Saúde seja de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, para o cumprimento de tal desiderato e, pela própria lógica do sistema único, atos normativos legais e administrativos foram editados para especificar quais prestações são exigíveis do Estado,
lato sensu
, bem como para estabelecer a repartição de atribuições entre as esferas no âmbito do SUS, a fim de que haja otimização de recursos e de esforços.

Diante de tais premissas, são extraídas duas conclusões:
(i)
os entes federativos respondem solidariamente no âmbito dos serviços concessivos de saúde;
(
ii
)
sempre que possível, será observada a repartição administrativa
.

No caso, conclui-se que houve, por parte do Município agravante, a necessária demonstração nos autos de se tratar de tratamento médico de alta complexidade, conforme
sustentado nas razões recursais.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
MUNICÍPIO DE
PONTES E LACERDA (MT)
,
a fim de
direcionar o cumprimento
da obrigação primeiramente a
o Estado de Mato Grosso
, sem prejuízo, contudo, do redirecionamento da execução na hipótese de descumprimento pelo ente federativo estadual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025